Tribunal: TJMT
Processo: 0023468-49.2017.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023468-49.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ROMUALDO SONEGO - CPF: 106.688.531-15 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC
A –
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
–
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – NULIDADE - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 81 E 82 DO C
ÓDIGO
T
RIBUTÁRIO
N
ACIONAL
– AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

–

NULIDADE RECONHECIDA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada (art
igos
81 e 82 do CTN).

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

contra sentença proferida pelo juízo da
Quinta
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
(MT) que, nos autos da
ação de embargos à
execução fiscal n.
0023468-49.2017.8.11.0055
ajuizada em face de
ROMUALDO SONEGO
,
acolheu os embargos para
declar
ar
a
nulidade da
s
CDA
s
n.

02412/2010 e n. 02413/2010
, em decorrência da ilegalidade da cobrança d
a contribuição de melhoria, visto que não atendeu os moldes dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional
,
n
o
que concerne

à
base de cálculo da referida contribuição.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a
obediência por parte da Fazenda Pública em relação aos parâmetros dos dispositivos dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional em relação à base de cálculo da contribuição de melho
ria, ante a valorização do imóvel

em decorrência

d
a pavimentação asfáltica realizada pelo Município.

Ainda, argumenta que o não pagamento do tributo poderá implicar enriquecimento ilícito para a parte requerente.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Contrarrazões constantes no Id. 211849256
, pontuando pela manutenção da decisão.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal n. 0023468-49.2017.8.11.0055 ajuizada em face de
ROMUALDO SONEGO
,
acolheu os embargos para declarar a nulidade das CDAs n.
02412/2010 e n. 02413/2010
, em decorrência da ilegalidade da cobrança da contribuição de melhoria, visto que não atendeu os moldes dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, no que concerne à base de cálculo da referida contribuição.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença
, sob o argumento de que o lançamento da contribuição de melhoria, retratado nas CDAs n.
02412/2010 e n. 02413/2010
,
se deu de acordo com o disposto no
artigo 145 da C
onstituição
F
ederal c/c artigos
81 e 82 do C
ódigo
T
ributário
N
acional
e Decreto-Lei n
.
195
de 19
67
.

Pois bem.

Acerca do tema, é cediço que
a contribuição de
melhor
ia é um tributo que pode ser exigido pelos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
,
quando houver a realização de obra pública e
a
valorização imobiliária decorrente d
a
obra
, sendo
cumulativos
os referidos requisitos para a instituição da contribuição
.

Nesse sentido, os artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional dispõem sobre a contrib
uição de melhoria e os requisitos mínimos para a
sua
ocorrência
e cobrança posteriormente.
V
ejamos:

“
Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I -
Publicação
prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para
toda
a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II -
fixação
de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos
fatores
individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integraram o respectivo cálculo
”.

[
g.n
].

Na hipótese,
o lançamento e cobrança da contribuição de melhoria, conforme
CDA
s
n.
02412/2010 e n. 02413/2010
, ocorreu devido à pavimentação asfáltica realizada pelo município de Tangará da Serra
(
MT
)
, que beneficiou imóvel de propriedade do embargante, ora apelado, e teve como fato gerador o
s
Edita
is
n. 008/2007
e n. 010/1007
(
Id. 211852895 – Págs. 23 e 24)
.

Nesse sentido
,
nota-se que
o
s
referido
s
edita
is
não a
tenderam
ao que determinam os artigos 81 e 82
do
C
ódigo
T
ributário
N
acional
,
uma vez que

tão somente foi
considerado
o valor total da obra pública
(limite global)
e

não
houve a individualização d
a valorização imobiliária
usufruída
pelo contribuinte na situação concreta
(
limite i
ndividual)
.

A
ssim, o c. Superior Tribunal de Justiça
posiciona-se no sentido de que a cobrança da contribuição de melhoria baseada em valorização imobiliária decorrente de pavimentação asfáltica é legítima, desde que a
tendidos
os requisitos
legai
s
dispostos
nos artigos 81 e 82 do
Código Tributário Nacional
, dentre os quais o entendimento de que a base de cálculo é a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado.
Vejamos
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE A LEGALIDADE DO TRIBUTO.
PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ILEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO FUNDADA APENAS NO CUSTO DA OBRA PÚBLICA, SEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A RESPECTIVA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA.

1. "A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos" (REsp 1.133.027/SP, 1ª Seção, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16.3.2011 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC).

2. A jurisprudência Corte pacificou-se no sentido de que "o fato gerador da contribuição da melhoria é a valorização do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor da obra realizada" (REsp 651.790/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.4.2006), ou seja, "a contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada" (REsp 280.248/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 28.10.2002).

3. Assim, a cobrança da contribuição de melhoria deve levar em consideração o acréscimo do valor do imóvel, decorrente da realização de obra pública, não sendo possível estabelecer a sua cobrança com base no custo total da obra dividido pelo número de unidades existentes na área beneficiada
.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012,
DJe
26/04/2012)

[
g.n
].

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO DE ASFALTO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA O LANÇAMENTO DO TRIBUTO – VALORIZAÇÃO INDIVUDUALIZADA DO IMÓVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – RECURSO NÃO PROVIDO.“A jurisprudência Corte pacificou-se no sentido de que ‘o fato gerador da contribuição da melhoria é a valorização do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor da obra realizada’ (REsp 651.790/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.4.2006), ou seja, ‘a contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada”’ (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012,
DJe
26/04/2012).

É defeso a Fazenda Pública promover a cobrança de contribuição de melhoria com base unicamente no rateio do custo da obra, sem que haja a comprovação individualizada da valorização imobiliária derivada da realização das obras, uma vez que deve se averiguar o acréscimo patrimonial de cada imóvel, respeitando-se sempre o limite individual e global, consoante disciplina os artigos 81 e 82 do CTN.
”

(
TJMT -
N.U 0023554-20.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel
, DR.
M
Á
RCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021,
Publicado
no DJE 03/08/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – NULIDADE - NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 81 E 82 DO CTN – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
- NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada (art. 81 e 82 do CTN). 2. Recurso conhecido e não provido.
”

(TJ
MT -
00235447320178110055 MT, Rel. DR. YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2021)
.

[
g.n
].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024